Tribunal: STF
Processo: HC 246900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Biagioni e outro, em favor de Giseli Reis Gonçalves Pivelo, contra omissão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 907.114



    O impetrante diz que “A paciente é parte interessada no Habeas Corpus nº 907.114/SP que tramita no Superior Tribunal de Justiça, onde se busca a concessão de liberdade provisória e subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar.”



    Aduz que “apesar de todos os prazos legais terem sido cumpridos, referido Habeas Corpus encontra-se conclusos desde o dia 27/05/24, ou seja, a quase 5 meses, sem uma solução ao caso.”



    Requer “a) A concessão de medida liminar para determinar que o Superior Tribunal de Justiça se manifeste sobre o habeas corpus interposto pelo Impetrante, no prazo de 05 dias, sob pena de violação ao direito à celeridade processual. b) Que, ao final, seja Confirmada a ordem para que o STJ julgue o recurso, com a devida urgência e observância aos prazos legais.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    É verdade que, na espécie, o impetrante não busca impugnar a decisão que indeferiu a medida liminar, mas obter decisão que determine à Ministra Relatora que aprecie o mérito do habeas corpus, em razão de alegada demora.



    Ao consultar o sítio eletrônico, observei que, na decisão que indeferiu a liminar, a autoridade coatora apreciou o pedido nos seguintes termos:



    “A questão é grave e merece uma análise e reflexão minuciosas das circunstâncias e informações sobre o caso. 



    Em que pese a defesa técnica se arvorar na tese segundo a qual a filha de 12 anos da paciente depender da mãe para a sobrevivência, está relatado na denúncia de fls. 133-135 que a ré, ora paciente, é acusada de tentar atropelar por duas vezes outro filho, levando-nos a perquirir acerca do bem estar da adolescente na casa da genitora e das consequências de mantê-la em liberdade após os atos de violência cometidos contra o próprio filho



    Não há nos autos informações suficientes para uma cognição exauriente, por isso necessária a requisição de informações”. (www.stj.jus.br)



    Inobstante a ausência de pronunciamento sobre o mérito, é certo que a Corte Superior já conheceu da causa da paciente e entendeu não ter o impetrante razão.



    Com efeito, se os fatos ocorreram da forma como narrados, a paciente não tem mesmo direito à prisão domiciliar.



    No entanto, penso que, decorridos cinco meses da conclusão dos autos, pode a Ministra julgar o mérito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo à Ministra Relatora que aprecie o HC 907.114/STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente